Tribunal: TJES
Processo: 5000307-78.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-78.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME JOSE NETO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5000307-78.2022.8.08.0039

Recorrente: JAIME JOSE NETO

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte
JAIME JOSE NETO
, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
EM SUMA, NARRA A REQUERENTE QUE A REQUERENTE É SEGURADA PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL, E AO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE A PARTE REQUERIDA DE FORMA UNILATERAL E SEM O SEU CONSENTIMENTO, REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME, SOB O NÚMERO 323958272, CUJAS PARCELAS PARA PAGAMENTO VÊM SENDO DESCONTADAS MENSALMENTE EM SEU BENEFÍCIO, O QUE VEM LHE GERANDO PREJUÍZO MATERIAL E MORAL. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO VISANDO SEJA DECLARADA A NULIDADE DOS REFERIDOS CONTRATOS, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO, E, AINDA, REPARAÇÃO PELO DANO DE ORDEM MORAL SUPORTADO.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3) RECURSO DO AUTOR.
INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA RECORRENTE. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA AO RECORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
EVENTUAL NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO;
PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A CAUSA, ANTE A SUA COMPLEXIDADE.
(4) CONTRARRAZÕES DO BANCO
BMG
. PRELIMINARMENTE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL; INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA;
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO DO DANO MATERIAL E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SEUS TERMOS.
(5) DA QUESTÃO PROCESSUAL. REJEITO
A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL, CONSIDERANDO O DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
REJEITO
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA ANALISAR A CAUSA, ANTE A DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, CONSIDERANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS, TAL QUAL SUFICIENTE PARA O REGULAR DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
O REQUERENTE ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO QUE AFIRMA DESCONHECER. NA ORIGEM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONSIDERANDO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA DEMONSTRAÇÃO DA PORTABILIDADE DE OUTRO EMPRÉSTIMO JÁ EXISTENTE, BEM COMO AS PROVAS ANEXADAS.
POIS BEM.
COM A DEVIDA VÊNIA, OUSO DISCORDAR DO MAGISTRADO DA ORIGEM, E EXPLICO. NO CASO VERTENTE, NÃO DISCUTE-SE A (I) EXISTÊNCIA DA REFERIDA PORTABILIDADE DE CONTRATO ORIGINÁRIO, MAS SIM A VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO SOB O
N°
323958272
,
TAL QUAL DISCUTIDO NOS PRESENTES AUTOS. AO ANALISAR DETIDAMENTE AS PROVAS CARREADAS, NOTEI QUE A REFERIDA CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO DE
BIOMETRIA.
ESTE EG. COLEGIADO, JÁ POSSUI ENTENDIMENTO PACIFICADO ACERCA DAS CONTRATAÇÕES DE TAL NATUREZA. EM CASOS COMO O VERTENTE, NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO
REQUERIDO
DEMONSTRAR QUE O EMPRÉSTIMO AQUI DISCUTIDO NÃO PADECE DE QUALQUER VÍCIO QUE VENHA A ENSEJAR A SUA NULIDADE. ASSIM, COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO
(CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR
BIOMETRIA FACIAL
)
,
TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR,
POSTO QUE, A MEU VER, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE
SELFIE
”,
EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA
, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O ORA RECORRENTE DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
E É ESTE VÍCIO QUE FAZ DO REFERIDO OBJETO, UM CONTRATO NULO.
DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

DEVER DE INFORMAÇÃO IMPOSTO LEGALMENTE PELO
CDC
NÃO CUMPRIDO.
NECESSÁRIO O RETORNO AO
STATU QUO ANTE
.
QUANTO AOS DANOS MORAIS

E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
PLEITEADOS NA INICIAL, ENTENDO NÃO SEREM CABÍVEIS. AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS, O NEGÓCIO JURÍDICO FOI FIRMADO, INEXISTE QUALQUER PROVA DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO RÉU (O QUE TORNA DESCABIDA A CONDENAÇÃO EM DOBRO). DE IGUAL MODO, INEXISTINDO PROVAS DE QUE O AUTOR SUPORTOU DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, DESCABIDA É A REPARAÇÃO DE CUNHO MORAL. NESTA SENDA:
1)- ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, DE MODO A DETERMINAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO OBJURGADO FIRMADO SOB O N°
323958272
. 2)- DETERMINO QUE SEJAM DEVOLVIDOS OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO AUTOR,
NA SUA FORMA SIMPLES.
3)-
RETIFICO
A LIMINAR PRETERITAMENTE DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA EM SENTENÇA, PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRENTE.
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(7)
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8) SENTENÇA REFORMADA DE ACORDO COM OS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)